Tribunal: STF
Processo: Rcl 43344
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pela Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda. e Outro (a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no bojo da Reclamação Trabalhista 0012083-80.2017.5.15.0108.
    As reclamantes narram o seguinte:
    “Houve interposição de reclamação trabalhista sob o número 0012083- 80.2017.5.15.0108, que tramita na Vara do Trabalho de São Roque/SP face as peticionárias, com parcial provimento, condenando as peticionárias ao pagamento de: FGTS; Horas in itinere; justiça gratuita. 
    Houve interposição de Recurso Ordinário e oposição de embargos declaratórios, restando o parcial provimento ao recurso da reclamada para pagamento das horas in itinere somente quando a parte reclamante laborou no horário de 08h00 às 18h00 (considerando as anotações de ponto). Foi dado parcial provimento ao da parte reclamante para declarar nula a dispensa, reconhecendo a estabilidade da CIPA e condenar a reclamada a pagar indenização correspondente.
    Com o entendimento do Tribunal, as peticionárias interpuseram Recurso de Revista com fundamento de afronta a Constituição Federal, divergência entre os Tribunais, destacando a Transcendência do recurso pela interpretação equivocada dos dispositivos elencados dos artigos 165 e 832 da CLT, 489 do CPC, art. 93, IX, da CF, Súmula 459 e 339 do TST, bem como do artigo 10, inciso II, alínea ‘a’ do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias.
    Destacando ainda a transcendência jurídica, vez que a decisão do Tribunal Regional afronta diversos dispositivos legais, bem como as recentes decisões prolatadas pelo Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª e 1ª Região. Transcendência social, pois o recurso de revista está a discutir a viabilidade de responsabilização, matéria que influencia diretamente nas relações empresariais e, por consequência, em relação direta ao desenvolvimento social. 
    E por fim, a transcendência econômica, vez que a demanda envolve o pagamento de verbas que liquidadas podem gerar o desembolso de grandes quantias pelas Peticionárias. 
    Apesar disso, o Recurso de revista restou denegado seguimento por entender o desembargador tratar de matéria fática probatória quanto ao tema ‘Estabilidade por ser membro da CIPA’, e não ter feito constar o trecho da decisão recorrida quanto ao tema ‘honorários sucumbenciais’. 
    Então, não viu as peticionárias outra forma para que fosse realizado o reexame dos temas recorridos se não a interposição de Agravo de Instrumento, reiterando a Transcendência do Recurso de Revista para destrancamento do recurso de revista. 
    Em decisão proferida pelo Nobre Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO, houve a denegação ao Agravo de Instrumento por entender pela ausência de transcendência, determinando assim o trânsito em julgado da ação com remessa imediata à Vara de origem, sob o fundamento do artigo 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT” (págs. 1-2 da inicial).
    Nesse contexto, sustentam que 
    “a matéria a ser discutida no caso em tela se refere a estabilidade de representante da CIPA que possui sua previsão na seara constitucional e portanto cabendo a última palavra sobre o assunto a este Supremo Tribunal Federal, vez que a questão é tratada no artigo 10, inciso II, alínea ‘a’ do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias.
    Desta forma, como demonstrado alhures a presente medida é a mais acertada combater a decisão reclamada” (págs. 3-4 da inicial).
    Alegam, ainda, que,
    “[d]iferente da conclusão do Nobre Julgador, as Peticionárias demonstraram a transcendência no recurso. Destacando a transcendência política pela interpretação equivocada dos dispositivos elencados dos artigos 165 e 832 da CLT, 489 do CPC, art. 93, IX, da CF, Súmula 459 e 339 do TST, bem como do artigo 10, inciso II, alínea ‘a’ do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. 
    Destacando ainda a transcendência jurídica, vez que a decisão do Tribunal Regional afronta diversos dispositivos legais, bem como as recentes decisões prolatadas pelo Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª e 1ª Região. Transcendência social, pois o recurso de revista está a discutir a viabilidade de responsabilização, matéria que influencia diretamente nas relações empresariais e, por consequência, em relação direta ao desenvolvimento social. 
    E por fim, a transcendência econômica, vez que a demanda envolve o pagamento de verbas que liquidadas podem gerar o desembolso de grandes quantias pelas Peticionárias. 
    Mas não é só, com a certificação do Trânsito em Julgado da decisão, as Peticionárias foram obstadas de interpor medida recursal à instância superior, acarretando no presente caso a violação ao duplo grau de jurisdição e violação aos artigos 165 e 832 da CLT, 489 do CPC, art. 93, IX, da CF, Súmula 459 e 339 do TST, bem como do artigo 10, inciso II, alínea ‘a’ do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. 
    Apesar da matéria que se discute não tratar de matéria de repercussão geral e/ou de sumula vinculante desta Corte, a questão somente poderá ser apreciada por esta, vez que é a Suprema Corte a guardiã das disposições constitucionais.
    O entendimento da instância inferior no presente caso, viola o direito a defesa e contraditório das Peticionárias, vez que pretendem o reexame da condenação à instância superior como lhe assegura a Constituição Federal” (págs. 5-6 da inicial).
    Requerem, por fim:
    “a. Dar provimento da liminar afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC), expedindo certidão para o Nobre Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO do TST nos autos do processo nº 0012083-80.2017.5.15.0108 para ciência da suspensão; 
    b. Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a norma Constitucional;” (págs. 7-8 da inicial; grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade de suas decisões; e iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Na espécie, a única alegação passível de exame é a suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF, pois os demais argumentos expostos de forma genérica na exordial não se enquadram em quaisquer das hipóteses de cabimento de reclamação constitucional destacadas acima. Nesses pontos, o que pretendem as reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Pois bem.
    Eis o teor da decisão do TST que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista: 
    “[...] Com efeito, o critério de transcendência constitui filtro seletor de matérias que mereçam pronunciamento do TST para firmar teses jurídicas pacificadoras da jurisprudência trabalhista. Se o agravo nem sequer ultrapassa o seu próprio conhecimento, por vício formal ostensivo, o apelo carece de transcendência para ser analisado, já que não se poderá reabrir o mérito da discussão.
    Ou seja, a eventual transcendência de tópico de recurso de revista não supre o não preenchimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos deste ou do agravo de instrumento que visava a destrancá-lo.
    In casu, as Recorrentes não renovam, na minuta de agravo de instrumento, os argumentos tecidos quanto aos temas objeto da revista (estabilidade provisória de membro da CIPA, horas in itinere e honorários de sucumbência), os quais nem sequer foram nominados, o que inviabiliza a análise das matérias (princípio tantum devolutum quantum appellatum).
    Ora, deveriam as Agravantes, além de impugnar os fundamentos da decisão agravada, expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, nos termos do art. 1.016, III, do CPC.
    Isso porque o agravo de instrumento constitui recurso autônomo e de fundamentação vinculada, incumbindo à Parte não só atacar os fundamentos da decisão denegatória, como também renovar as teses jurídicas e as violações, contrariedades e divergências jurisprudenciais veiculadas no apelo revisional, em atenção ao princípio da independência dos recursos.
    A Orientação Jurisprudencial 282 da SBDI-1 do TST autoriza, inclusive, a manutenção da decisão agravada por fundamento diverso do adotado na admissibilidade da revista, o que só reforça a necessidade de a Parte renovar os argumentos jurídicos veiculados no recurso principal, a fim de possibilitar a exata compreensão das controvérsias trazidas a julgamento, em observância aos princípios da dialeticidade e da delimitação recursal.
    [...]
    Assim, no caso concreto, o recurso de revista não atende aos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT, em razão da inobservância da regra do art. 1.016, II e III, do CPC (conforme precedentes citados), independentemente das questões jurídicas esgrimidas no recurso de revista (estabilidade provisória de membro da CIPA, horas in itinere e honorários de sucumbência) ou do valor da condenação de R$ 8.000,00 (pág. 397) que não pode ser considerado elevado a justificar novo reexame do feito.
    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.
    III) CONCLUSÃO
    Do exposto, não sendo transcendentes o agravo de instrumento e o recurso de revista que visava destrancar, denego seguimento ao apelo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem” (págs. 309-311 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Observo que o Tribunal reclamado fundamentou sua decisão na ausência de pressupostos de admissibilidade recursal o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso.
    Assim, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis:
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da
    interpretação da legislação trabalhista.
    […]
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, m agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […]”
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta Corte, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte, pelo TST, quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
    […]
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse diapasão: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, ressalto que:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Deixo de condenar as reclamantes ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar o beneficiário e as informações necessárias à sua citação (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator